Tribunal: TJMT
Processo: 1023321-82.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023321-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (APELADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE – FURTO – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DEVOLUÇÃO EQUIVOCADA DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – ANOTAÇÃO IRREGULAR DO NOME DO EMISSÁRIO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ANOTAÇÕES DIVERSAS – NEXO CAUSAL ELIDIDO – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Cabe à instituição financeira, no giro de seu negócio e, em decorrência de seu múnus público, empregar toda a cautela devida para evitar a ocorrência de dano.

Se o cheque foi devolvido por insuficiência de fundos, quando deveria ter sido devolvido sob a rubrica de erro formal, inequívoca a responsabilidade da instituição bancária, diante da falha na prestação de serviços que gerou a negativação.

Diante da existência de inscrição negativa anterior, não prospera o pleito de indenização por danos morais (Súmula nº 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interpostas por BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A., contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1023321-82.2016.8.11.0041, movida por HARAN PERPÉTUO QUINTILIANO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso. Custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação, a ser pago por ambas as partes, em igual rateio.

Em razões de ID 51275049, o banco apelante afirma que a existência de anotação anterior promovida pela empresa TIM CELULAR, em 07.08.2012, em desfavor do autor/apelado, afasta a possibilidade de condenação por danos morais.

Prossegue narrando que o recorrido deu causa às restrições promovidas pois comunicou somente em 13.07.2015 o furto do seu talão de cheques, ocorrido em 09.04.2015.

Por fim, pede a improcedência da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 51275055, pugnando, o apelado, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia quanto a ocorrência de dano passível de indenização decorrente a devolução de cheques furtados do autor e posterior inclusão do seu nome no rol de maus pagadores, pela instituição financeira apelante.

Pois bem.

Verifica-se que o autor teve furtado talonário de cheques em 09.04.2015, conforme ilustra B.O. anexo aos autos, fato somente comunicado ao banco apelante em 13.07.2015.

Todavia, ainda que tenha existido excessiva demora na comunicação do furto à instituição financeira, os cheques furtados foram apresentados e devolvidos pelo motivo 11 e 12 - falta de fundos, com o subsequente envio do nome do autor ao serviço de proteção ao crédito.

O que se busca aqui, portanto, é a reparação civil advinda desse fato. Resta estabelecer se há responsabilidade do banco pelos danos suportados pelo autor.

Ora, comprovado nos autos que os cheques ao serem apresentados perante o banco para compensação, mesmo com rubrica diversa à assinatura do correntista, foram devolvidos sob a justificativa de não haver fundos na conta, é evidente que houve falha na prestação dos serviços bancários.

Faz parte do ônus da atividade exercida pelo banco recorrente zelar pela correta verificação dos dados fornecidos por quem fez abertura da conta corrente, a fim de evitar compensação de cheques fraudados, não havendo, pois, falar em exclusão de responsabilidade por fato de terceiro.

Com efeito, se não houve a adoção de cautelas nesse sentido, é inegável a existência de nexo causal entre a falha na prestação de serviço do banco recorrente com o resultado da anotação indevida no cadastro de proteção ao crédito.

A respeito da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Como bem consignado na sentença, consolidou-se nos Tribunais pátrios que o erro do motivo anotado na devolução de cheque constitui falha na prestação do serviço e é passível de gerar indenização pelo dano causado.

A propósito, colaciono os arestos indicados no
decisum
atacado que bem enfrentam questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. REGISTROS INDEVIDOS NO CCF. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Inequívoca a responsabilidade da instituição bancária, diante da falha na prestação de serviços. No caso, o cheque foi devolvido por insuficiência de fundos, quando deveria ter sido devolvido sob a rubrica de erro formal (sem data de emissão, com o mês grafado numericamente, ausência de assinatura ou não registro do valor por extenso - motivo 31), situação que inviabilizaria a inscrição da autora, pelo banco, no cadastro de emitentes de cheques sem fundos. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não se exige a comprovação do alegado constrangimento ou de abalo moral, quando presumíveis diante de fato inequívoco de que a restrição foi indevidamente anotada. 3. Manutenção dos ônus sucumbenciais fixados na sentença. RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível Nº 70048081749, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 25/09/2014)

“OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. CÁRTULAS DE CHEQUES FRAUDADAS. PRÉVIA SUSTAÇÃO. DEVOLUÇÃO. MOTIVO INCORRETO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. 1. RESPONDE O AGENTE FINANCEIRO PELOS DANOS CAUSADOS EM RAZÃO DE SUA ATIVIDADE. CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO GIRO DE SEU NEGÓCIO, EMPREGAR TODA A CAUTELA DEVIDA PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DE DANO. 2. O DANO MORAL, AO CONTRÁRIO DO DANO MATERIAL, NÃO RECLAMA PROVA ESPECÍFICA DO PREJUÍZO OBJETIVO, VEZ QUE ESTE DECORRE DO PRÓPRIO FATO. 3. O VALOR DA INDENIZAÇÃO ATENDERÁ A REPERCUSSÃO DO DANO NA ESFERA ÍNTIMA DO OFENDIDO, EVENTUAL EXTRAPOLAÇÃO, A SUA EXTENSÃO E, AINDA, O POTENCIAL ECONÔMICO-SOCIAL DO OBRIGADO AO RESSARCIMENTO. 4. RECURSOS DO RÉU E DA AUTORA DESPROVIDOS”.
(Data de publicação: 05/05/2014 - Ementa: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE TJ-DF - Apelação Cível APC 20080111271206 DF 0058659-52.2008.8.07.0001)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de nulidade de título de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Preservação do reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira receptora do cheque fraudado. Sentença mantida. Recurso improvido. Ação declaratória de nulidade de título de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Manutenção da improcedência do pedido inicial no que tange ao estabelecimento comercial corréu em que o cheque original, emitido legitimamente pelo autor, foi entregue em pagamento de compras e posteriormente repassado em custódia para uma terceira instituição financeira. Hipótese em que não foi apurado o momento exato em que ocorreu a clonagem do cheque, a tornar de rigor o desacolhimento da demanda em relação ao supermercado corréu. Sentença mantida. Recurso improvido. Ação declaratória de nulidade de título de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Responsabilidade da casa bancária sacada pelo defeito na prestação do serviço. Devolução de cheque clonado por insuficiência de fundos [alínea 11] ao passo que deveria ter sido observado o motivo cheque fraudado [alínea 35]. Aplicação do CDC (Súmula 297, do STJ). Declaração de inexigibilidade do cheque fraudado. Danos morais configurados. Arbitramento da indenização em R$ 20.000,00, corrigidos da data da sessão de julgamento. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido em parte”.
(Apelação APL 00107681020128260278 SP 0010768-10.2012.8.26.0278 – TJ/SP - Data de publicação: 17/09/2015)

No entanto, conforme ressai do extrato de ID 51275034, o nome do autor/apelado foi inserido no rol de inadimplentes por dívida anterior à discutida nos autos, qual seja, o débito de R$134,00 (cento e trinta e quatro reais) perante a empresa TIM CELULAR S. A., datado de 07.08.2012, não havendo que se falar em reparação por dano moral, a teor do que dispõe a Súmula nº 385 do STJ.

A propósito, foi o que definiu a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2016, ao julgar o REsp nº 1.386.424, para os efeitos do artigo 1.036 do CPC (art. 543-C do CPC/1973), firmando a seguinte tese: “
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385.”

Neste sentido também é o posicionamento desta e. Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - REGISTRO INDEVIDO NO BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO - FRAUDE DE TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO, ALÉM DA SUB JUDICE - DEVEDOR CONTUMAZ - PREJUÍZO DE ORDEM MORAL - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ - RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Se não o caso em tela, outro foi o caso legal e legítimo que deu origem ao evento danoso, vez que a parte recorrida tinha seu nome inscrito no SPC por outra razão, que não exclusivamente a sub judice. Logo, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o cadastramento em voga, quando existe outra anotação que também restringiu o crédito da recorrida no comércio. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, não há que se falar em dano moral
.”

(TJMT. RAC. n. 80191/2011. 5ª Câmara Cível, De minha relatoria. J. em: 25/01/2012)

“INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - NÃO DEMONSTRADO - DEVER DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe indenização por danos morais quando a inscrição se revela em perfeita sintonia com o exercício regular de um direito ante a palmar inadimplência do devedor. E, mesmo se fosse irregular, a existência de outros registros preexistentes cuja legalidade não é contestada, não há violação moral da parte e, de consequência, não há o que se falar em indenização (súmula 385 do STJ).”
(TJMT. RAC n. 22400/2010. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em 05/05/2010).

Desse modo, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e a inscrição em voga quando existentes anotações anteriores que também restringiram o crédito do recorrido no comércio.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO DO APELO e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a demanda. Face os contornos do julgado, redistribuo o ônus sucumbencial para que seja suportado exclusivamente pelo autor/recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020